Tribunal: STF
Processo: AP 2260
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação penal autuada em face de MARCIA ROSA VIEIRA (CPF nº 018.859.711-50), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023) . 



     Em 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória à ré mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, a monitorada incidiu em 314 (trezentas e quatorze) violações a medida cautelar imposta, referente ao monitoramento eletrônico, todas ocorridas entre fevereiro e maio de 2024, quais sejam: violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 7 (sete) vezes; o dispositivo quedou sem sinal de GPRS em 285 (duzentas e oitenta e cinco) ocasiões; movimento sem sinal de GPS (uMov) em 4 (quatro) oportunidades; sem sinal de GPS e GPRS em 9 (nove) ocasiões; e o dispositivo esteve com bateria baixa por 9 (nove) vezes (eDoc. 55).



    Em 13/6/2024, diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares, decretei a prisão preventiva da ré (eDoc. 140), cumprida em 21/2/2025 (eDoc. 139), com audiência de custódia realizada em 25/2/2025 (eDoc. 154).



    Em 25/2/2025, a Defesa de MÁRCIA ROSA VIEIRA requereu a revogação de sua prisão preventiva, inclusive sem a aplicação de medidas cautelares, sob a justificativa de que não descumpriu as medidas cautelares impostas (eDoc. 147).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 148-152).



    Os autos encontram-se conclusos para julgamento colegiado.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade a ré deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ela impostas, por ao menos 314 (trezentas e quatorze) vezes.



    Embora a Defesa alegue que a ré apenas descumpriu as medidas cautelares por 7 (sete) vezes, por violação da área de inclusão, a situação fática é distinta.



    Conforme relatado, em 13/6/2024, decretei a prisão preventiva da Ré (eDoc. 140), tendo a então foragida requerido a revogação da prisão em 17/7/2024 (eDoc. 63), requerimento este indeferido em 29/7/2024 (eDoc. 77).



    Em 27/11/2024, oficial de justiça certificou a impossibilidade de intimação da Ré, em seu endereço na Comarca de Sinop/MT, por não ser a acusada encontrada naquele local (eDoc. 117). 



    A prisão preventiva somente foi cumprida em 21/2/2025, em Comarca diversa da residência da ré, após a Polícia Civil de Sorriso/MT ter recebido a informação de que pessoa envolvida com os atos antidemocráticos de 8/1/2023 teria rompido a tornozeleira eletrônica e se escondido na cidade (eDoc. 139).



    Como já dito, mesmo em liberdade, a ré deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ela impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto, notadamente por ter permanecido foragida por tanto tempo.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva da ré permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIA ROSA VIEIRA, CPF nº 018.859.711-50.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente